Tribunal: TJDFT
Processo: 0705018-27.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima reveste-se de especial importância na formação da convicção do Juízo, principalmente quando se encontra em consonância com as demais provas carreadas aos autos.

2. Quando o conjunto probatório é coeso e harmônico, mostrando-se idôneo para fundamentar o decreto condenatório, não há falar em fragilidade da prova.

3. Recurso conhecido e não provido.